Tribunal: TJMT
Processo: 1075782-73.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075782-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARINA DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 702.963.631-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1075782-73.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

RECORRENTE:
MARINA DE OLIVEIRA CARVALHO.

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
19 A 23/3/2026.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA OFTALMOLÓGICA. PEDIDO INICIAL RESTRITO À PRESTAÇÃO DE SAÚDE. FORMULAÇÃO TARDIA DE PEDIDO INDENIZATÓRIO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 329 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC, em ação de obrigação de fazer visando à realização de consulta oftalmológica especializada. O pedido de ressarcimento de gasto particular, formulado apenas posteriormente por petição simples, não foi acolhido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar o pedido de ressarcimento; e (ii) estabelecer se é possível reconhecer responsabilidade civil objetiva dos entes públicos pelo valor pago pela autora em consulta particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido inicial limita o objeto da demanda à obrigação de fazer (realização de consulta), inexistindo requerimento de natureza indenizatória na petição inicial.

A formulação tardia do pedido de ressarcimento, por petição apresentada após a citação e sem anuência da parte contrária, viola o art. 329, I e II, do CPC, impedindo a ampliação ou modificação válida do pedido.

O exame de pretensão não integrada validamente à demanda afronta os princípios da adstrição e da não surpresa (arts. 141 e 492 do CPC), bem como a vedação à inovação recursal nos Juizados Especiais.

Não há comprovação de descumprimento da determinação judicial que ordenou a realização da consulta pelos entes públicos, inexistindo demonstração de omissão estatal específica capaz de gerar responsabilidade civil objetiva (CF, art. 37, §6º).

A realização voluntária de consulta particular pela autora, antes do prazo e sem prova de urgência impeditiva do cumprimento da ordem judicial, afasta a imputação de responsabilidade aos réus.

A efetivação da consulta, ainda que pela via particular, acarreta perda superveniente do objeto do pedido de obrigação de fazer, impondo a extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Pedido de ressarcimento formulado após a citação e sem anuência da parte contrária não integra validamente o objeto da demanda, nos termos do art. 329 do CPC.

A análise de pedidos não integrados ao processo viola os princípios da adstrição e da não surpresa, bem como a vedação à inovação recursal nos Juizados Especiais.

A realização voluntária de consulta oftalmológica particular, sem comprovação de descumprimento da ordem judicial e sem demonstração de urgência impeditiva do cumprimento estatal, não gera responsabilidade civil objetiva dos entes públicos.

Cumprida a finalidade da demanda, configura-se perda superveniente do objeto, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 329, I e II, 492 e 485, VI e IX; CF/1988, art. 37, §6º; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes citados no acórdão).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI e IX, CPC).

A autora ajuizou ação de obrigação de fazer objetivando consulta oftalmológica especializada em retina geral, alegando baixa acuidade visual progressiva severa (20/800 em ambos os olhos).

A liminar foi indeferida em primeiro grau, e em sede de agravo de instrumento, foi deferida a tutela recursal definitiva, determinando aos reclamados, a realização da consulta oftalmológica, no prazo de 15 (quinze) dias, com especialista em retina geral, e com acompanhamento a cada 4 (quatro) meses para aferição em pressão ocular, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Antes do cumprimento da obrigação, a reclamante informou ter contraído empréstimo, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e realizado a consulta particular.

O juízo reconheceu perda do objeto e extinguiu o feito sem condenação em custas e honorários.

A recorrente sustenta que a sentença foi omissa quanto ao pedido de ressarcimento do valor gasto, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Alega que o gasto decorreu de omissão estatal, atraindo responsabilidade civil objetiva (CF, art. 37, §6º).

Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (IDs 342879858 e 342879859).

O Ministério Público manifestou no sentido de que não há qualquer causa que justifique a intervenção ministerial. Dessa forma, devolveu os autos para regular processamento (ID 346678866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O recurso é conhecido, porquanto tempestivo e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade.

No mérito, não merece provimento.

Compulsando os autos, observa-se que a demanda foi ajuizada exclusivamente com pedido de obrigação de fazer (realização de consulta oftalmológica), sem qualquer requerimento de natureza indenizatória.

O pedido de ressarcimento foi formulado tardiamente, mediante simples petição juntada aos autos um dia antes da prolação da sentença (ID 342879399), o que, todavia, não supre a exigência legal de que a modificação ou ampliação do pedido somente pode ocorrer: antes da citação, ou após a citação com a anuência da parte contrária, nos termos do art. 329, I e II, do CPC.

Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto.

Assim, o pedido de ressarcimento não integrou validamente o objeto da demanda, não podendo ser analisado pelo juízo de origem, tampouco em sede recursal, sob pena de violação aos princípios da adstrição e da não surpresa (arts. 141 e 492 do CPC), bem como em razão da vedação à inovação recursal no sistema dos Juizados Especiais.

Ainda que superado o óbice processual — o que se admite apenas por argumentação — a pretensão indenizatória não encontra respaldo fático.

Após o indeferimento da liminar em primeiro grau, esta Turma Recursal, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela autora, determinou expressamente que os réus fornecessem a consulta pleiteada.

Não há comprovação nos autos de que a decisão tenha sido descumprida pelos entes públicos, tampouco de que tenham sido regularmente intimados e permanecido inertes. Ao revés, a reclamante optou por realizar a consulta particular por conta própria, sem demonstrar urgência que justificasse a contratação do serviço antes do cumprimento da ordem judicial.

Dessa forma, não há como imputar ao Estado ou ao Município a responsabilidade pelo gasto realizado, inexistindo omissão específica ou conduta culposa que enseje reparação civil.

Realizada a consulta oftalmológica — seja pelo SUS ou particular —, o pedido inicial de obrigação de fazer restou efetivamente prejudicado, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme decidiu o juízo de origem.

Não há qualquer irregularidade na sentença recorrida, que deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026